Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1004601-54.2020
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001831-10.2019.8.11.0005 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que Estado proceda a implantação da Coordenadoria da POLITEC no município, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, além da lotação de servidores no local e o mediato funcionamento de uma Gerência da POLITEC, até 1-1-2020, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado à 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 11 da Lei no 7.347/1985.
Aduz, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou as dificuldades inerentes ao orçamento público e, ainda, em dissonância da jurisprudência deste TJMT, impõe a lotação de servidores do Poder Executivo em determinada localidade, em violação ao sistema de independência dos poderes.
Assevera a ausência de omissão estatal, mas restrições orçamentárias e financeiras na implementação da sede da POLITEC, com a viabilização de imóvel, maquinários e equipamentos, que demandaria investimentos de cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o qual seria inviável neste momento, considerando o exíguo orçamento da instituição.
Sustenta que, recentemente realizou certame público para o preenchimento das vagas de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico Legista e Perito Oficial Odonto Legista, além da realização de concurso para a contratação de profissionais nos cargos de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, cujas nomeações estão sendo realizadas de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade.
Destaca que, no presente caso, as informações exaradas pela Secretaria de Segurança Pública deixam claros os obstáculos enfrentados, como a necessidade de terreno para a construção, ainda não disponível, a necessidade de vultoso investimento para aparelhar a sede, bem como a necessidade de servidores para o trabalho, tudo isso num contexto de insuficiência de numerário público para investimento e de vedações de nomeações em razão do transbordo dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada, haja vista a verossimilhança e urgência demonstradas nestas razões recursais.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O presente feito é isento de preparo, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.
É a síntese do necessário.
Decido.
Preenchido os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido, pois, em um juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a sua pretensão, conforme a seguir demonstrado.
Inicialmente, impende ressaltar que não se olvida que a concretização das políticas públicas de segurança pelo ente Estatal, mediante a instalação de núcleo de perícia técnica seja exigência constitucional (art. 144 da CF), para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Todavia, entendo que a concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da não instalação da Coordenadoria da POLITEC no município de Nova Mutum implicaria em ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, especialmente por não ter sido demonstrado, de plano, a omissão estatal, o que, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar em prejuízo ao serviço público almejado, sendo medida imperiosa aguardar o julgamento pela Câmara Julgadora.
Com efeito, ainda que a questão envolva a necessidade patente de reestruturação da Gerência da POLITEC, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, o que não se mostra viável, em sede de antecipação de tutela.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTAÇÃO DE SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DE BETIM - INSUFICIÊNCIA DO QUADRO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES - MÉRITO ADMINISTRATIVO - CALAMIDADE FINANCEIRA DO ESTADO - LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO - RECURSO PROVIDO. A concessão da medida liminar neste momento processual, sem o conhecimento pleno de todos os elementos causadores da falta de servidores, implicaria em ingerência do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, o que, além de violar o Princípio da Separação dos Poderes, poderia resultar em prejuízo ao serviço público almejado. A liminar contra o ente público não deve esgotar o objeto da ação ou ser tomada sem sua oitiva, em observância à Lei no 8.437/92. O efeito translativo do recurso cinge-se às questões de ordem pública, sendo impossível sua aplicação para a análise da questão de mérito da ação de origem, pois acarretaria em supressão de instâncias. Recurso conhecido e provido. (TJMG - AI: 10000190772046001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 13/12/2019). [Destaquei]
Desse modo, entendo que tais argumentos bastam para a concessão da liminar, pois, em uma análise ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo formulado, para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora